Tribunal: TCU
Processo: 030.513/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a promover o acompanhamento e a avaliação de todas as concessões de rodovias vigentes no País, com vistas a verificar o cumprimento das obrigações contratuais pelas concessionárias, em especial a concessão da BR-376 à Concessionária Arteris Litoral Sul, apurando, nesse caso específico, as responsabilidades pela liberação do tráfego em Guaratuba(PR).

Inteiro teor:
Acórdão 8883/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a respeito de possíveis irregularidades na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), bem como na atuação da concessionária Arteris Litoral Sul, relacionadas a evento de deslizamento de terra ocorrido na rodovia BR-376/PR. Considerando que após o deslizamento de 28/11/2022, a ANTT e a concessionária tomaram medidas imediatas para lidar com os danos e coordenar ações de resgate e desvio de tráfego; considerando que as ações incluíram a sinalização do bloqueio total, orientação do tráfego e a disponibilização de informações por meio de painéis de mensagens variáveis (PMVs) e redes sociais da concessionária; considerando que a rodovia foi parcialmente reaberta em 7/12/2022 com protocolos de segurança adicionais; considerando que a autarquia exigiu que a concessionária apresentasse Plano de Ação detalhado para a estabilização das áreas afetadas, incluindo cronogramas e descrições das soluções adotadas e que vistorias subsequentes confirmaram a implantação de medidas temporárias de contenção; considerando que a concessionária foi responsável pelo monitoramento contínuo das condições geotécnicas e meteorológicas, com avaliações periódicas e a implementação de melhorias necessárias; considerando que, para evitar outros deslizamentos semelhantes, a ANTT solicitou para cada uma das demais concessionárias que apresentassem um planejamento das atividades de manutenção e recuperação de terraplenos que seriam tomadas nas encostas classificadas com níveis de risco 2 e 3, ressaltando-se que deveriam ser priorizadas as ações nos trechos com potencial de causar vítimas ou interromper o tráfego na rodovia, dado o histórico de problemas identificados em cada local; considerando que todas as concessionárias apresentaram a situação do monitoramento das encostas que se encontram nos níveis 2 e 3 e seus respectivos planejamentos de intervenções; considerando, com relação ao relatório técnico elaborado pela IMTRAFF, contratada pela ANTT para a realização de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva, houve a indicação que, de maneira geral, que a concessionária Arteris Litoral Sul estava em conformidade com os padrões de qualidade e modernidade exigidos pelo PER; considerando que, na avaliação de especialistas, a análise do relatório de vistoria emitido por geólogo evidenciou que as causas para a ocorrência do acidente foram as chuvas atípicas e a ocorrência de ruptura em uma região fora do domínio da concessionária; considerando que o inquérito policial foi arquivado por falta de justa causa para prosseguimento da ação criminal; considerando que a análise da polícia científica concluiu que os deslizamentos não eram previsíveis com base nas condições geotécnicas e meteorológicas monitoradas previamente; considerando que tanto a ANTT quanto a Concessionária Arteris Litoral Sul adotaram medidas necessárias para o acompanhamento e avaliação das concessões de rodovias; considerando que a liberação do tráfego em Guaratuba/PR foi gerenciada com base em protocolos de segurança estabelecidos, e as responsabilidades foram apuradas conforme os procedimentos técnicos e legais vigentes; considerando que, apesar de não haver evidências suficientes para atribuir responsabilidade direta aos envolvidos, foram levantados pontos relevantes sobre a necessidade de aprimorar o monitoramento e as ações preventivas nas áreas de risco; considerando, contudo, que não são necessárias novas ações, pois as medidas já implementadas pela autarquia atendem às questões identificadas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, §1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) encaminhar cópia da instrução da AudRodoviaAviação à peça 63 e desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à Concessionária Arteris Litoral Sul; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 030.513/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Arthur Lima Guedes (18073/OAB-DF), Juliana Andrade Litaiff (44123/OAB-DF) e outros, representando Autopista Litoral Sul S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.